Tribunal: STF
Processo: ARE 744645
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido, nos termos da Súmula nº 283 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008.



    2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    3. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    4.  O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    5. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 19/3/2010.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CONTRATO – TAC. EXPRESSA PREVISÃO EM CONTRATO. LEGALIDADE. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO JURISPRUDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL PELA DOBRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.